Tribunal: TJDFT
Processo: 0708281-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708281-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN SOUZA DO NASCIMENTO AGRAVADO: LUCAS LEMOS LIMA, JARDEL PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JONATHAN SOUZA DO NASCIMENTO, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença proposto por LUCAS LEMOS LIMA, JARDEL PEREIRA DOS SANTOS, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por JONATHAN SOUZA DO NASCIMENTO em desfavor de LUCAS LEMOS LIMA, JARDEL PEREIRA DOS SANTOS. Por meio da decisão de ID 106611434 foi deferida a consulta de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, no qual foi bloqueada, nas contas do segundo executado (JARDEL), a quantia de R$ 816,66 (oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), conforme ID 107888110. O segundo executado apresentou impugnação à penhora no ID 111400814, sob o argumento de que se trata de verba proveniente de transferências PIX oriundas do trabalho autônomo do executado, verbas essas necessárias para a subsistência do Requerido e de sua família. A parte credora manifestou-se por meio da petição de ID 113022467. É a síntese do necessário. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que de fato a parte executada recebe os pagamentos de seus serviços através de conta bancárias mantidas junto ao PICPAY SERVIÇOS S.A e no Banco do Brasil, conforme extratos bancários apresentados nos ID’s 111400806 e 111400805. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preceitua: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais são impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e, de igual forma, a penhora sobreimportâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no § 2.o do mesmo dispositivo legal. 2. Recurso provido.” (Acórdão n.1005409, 20160020240094AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 299/310) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALARIO. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV DO CPC. 1. Nos termos do art. 648 e 649, IV do CPC, os salários são impenhoráveis. 2. Por se tratar de verba de natureza alimentar inadmissível a penhora sobre qualquer valor existente em conta destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria. 3. Não há condenação em honorários advocatícios em recurso de agravo. 4. Recurso conhecido. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão n.935021, 20160020007938AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 26/04/2016. Pág.: 248/264) Destarte, observo que o executado, autônomo, aufere renda por meio de serviços prestados a terceiro, não sendo possível determinar a sua renda mensal, fato este que demonstra ser prejudicial a sua própria subsistência e de sua família, a manutenção do bloqueio. Ademais, os documentos apresentados com a impugnação se mostram suficientes para demonstrar a impenhorabilidade das verbas salariais Ante o exposto, ACOLHO a impugnação da parte executada e determino a liberação, em seu favor, do valor de R$ 816,66 (oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), bloqueados junto ao PICPAY SERVIÇOS S.A e Banco do Brasil (ID 107888110). Promova-se o imediato desbloqueio via sistema SIBAJUD. No mais, intime-se a parte credora para promover o andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão da execução, na forma do art. 921, III, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. I.” Na origem, informa a agravante/exequente se tratar de cumprimento de sentença no qual foi realizado bloqueio de valores via sistema SISBAJUD nas contas do executado, tendo sido acolhida a impugnação à penhora do executado, na forma da decisão agravada. Argumenta que não há nos autos demonstração de que os valores recebidos pelo executado via PIX são referentes ao seu trabalho autônomo, pois não há como relacionar todos os depósitos efetuados com as transcrições de conversas via aplicativo WhatsApp juntadas aos autos. Sustenta que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial deve ser mitigada, a fim de que seja garantida a quitação do débito existente. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise, observo que a agravante não demonstrou os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. A impenhorabilidade de bens é prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” (grifo nosso) Conforme se observa do dispositivo legal, são impenhoráveis as verbas salariais e as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Em relação à penhora de verbas salariais, O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n.o 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. Grifo nosso) Assim, é possível admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, ainda que o crédito originário não possua natureza alimentar, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1359571, 07073231420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1356183, 07073509420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) No caso dos autos, observo que o valor total bloqueado foi de R$ 816,66 (oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), tendo sido determinada sua liberação em razão de se tratar de ganhos de profissional liberal. Em uma primeira análise, considerando a diversidade de transferências de pequena monta para a conta do executado/agravado, bem como o teor das conversas via WhatsApp transcritas (IDs Num. 111400805 a 111400808 dos autos originários), há fortes indícios de que os valores bloqueados via SISBAJUD se tratam de ganhos de trabalhador autônomo. Mesmo que várias das transferências não correspondam a uma conversa transcrita, há de se destacar que existem outros meios de comunicação pelos quais os clientes podem contatar o profissional liberal, de modo que determinar a comprovação da origem de toda e qualquer transferência para a conta bancária se trataria de medida demasiadamente onerosa ao devedor. Nesse contexto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, posto que o aludido bloqueio incidiu sobre valor inferior a 1 (um) salário mínimo. Assim, não é possível a retenção de qualquer percentual deste valor sem prejudicar a subsistência ou a dignidade do devedor, estando, dessa forma, ausente a probabilidade do direito do agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora